Tribunal: TJPA
Processo: 0002895-58.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002895-58.2019.8.14.0015

APELANTE: ROSELI MORAES DE LIMA, MARIA ALCIANE CASTRO DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por Roseli Moraes de Lima e Maria Alciane Castro da Cruz contra sentença que as condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006. Roseli sustentou nulidade da prova por violação de domicílio, ao argumento de ingresso policial sem mandado judicial e sem consentimento válido. Maria Alciane requereu absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico por insuficiência probatória, reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar em razão da existência de filhos menores de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial nos imóveis ocorreu em violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar; (ii) estabelecer se há provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico; (iii) determinar se a condenação simultânea pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 impede a incidência da minorante do tráfico privilegiado; e (iv) verificar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar com fundamento no art. 318, III, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A diligência policial foi precedida de investigação e campana realizadas por semanas, tendo os agentes visualizado Roseli aproximando-se da residência de Maria Alciane portando sacola com entorpecentes, fugindo para o interior do imóvel e arremessando o objeto ao quintal ao perceber a aproximação policial, circunstâncias que configuram fundadas razões aptas a justificar o ingresso domiciliar sem mandado judicial em situação de flagrante delito.

4.

O tráfico de drogas constitui crime permanente, de modo que a constatação prévia de elementos concretos indicativos da prática delitiva autoriza a mitigação da garantia da inviolabilidade domiciliar, nos termos da jurisprudência firmada pelo STF no Tema 280 da repercussão geral.

5.

O ingresso na segunda residência ocorreu mediante indicação e autorização da própria apelante Roseli, que confessou a existência de mais entorpecentes no local, onde foram apreendidos tabletes de maconha, balança de precisão e materiais destinados ao fracionamento e embalagem da droga.

6.

A prova oral e documental evidencia vínculo estável e permanente entre as apelantes para a prática do tráfico de drogas, demonstrado pela divisão de tarefas, utilização de imóveis distintos para armazenamento e distribuição dos entorpecentes, monitoramento policial prévio e apreensão de drogas prontas para comercialização.

7.

O animus associativo exigido para configuração do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 resta caracterizado pelo modus operandi estruturado das rés, consistente na entrega programada de drogas para abastecimento de ponto de venda e manutenção de esquema estável de traficância.

8.

A condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico evidencia dedicação a atividades criminosas e integração em estrutura voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes, circunstância incompatível com os requisitos exigidos para incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

9.

O art. 318 do CPP possui natureza cautelar e regula hipótese de substituição da prisão preventiva, não se aplicando diretamente à substituição de pena definitiva por prisão domiciliar após condenação criminal.

10.

A análise de eventual concessão de prisão domiciliar humanitária após o início do cumprimento da pena compete, em regra, ao juízo da execução penal, especialmente diante da necessidade de avaliação concreta das condições atuais da execução e da situação dos filhos menores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando precedido de fundadas razões concretamente demonstradas e indicativas de flagrante delito em crime permanente de tráfico de drogas.

2.

A configuração do crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes voltado à prática da traficância.

3.

A condenação simultânea pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 afasta a incidência da minorante do tráfico privilegiado prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

4.

O pedido de prisão domiciliar fundamentado no art. 318 do CPP possui natureza cautelar e deve ser apreciado pelo juízo da execução penal após o início do cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 35 e 42; CPP, arts. 317 e 318, III; LEP, arts. 66 e 117.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.934.140/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.03.2026, DJEN 11.03.2026; TJPA, Apelação Criminal nº 0001184-09.2019.8.14.0018, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.09.2025; STJ, HC n. 1.021.371/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.12.2025, DJEN 09.12.2025; STJ, HC n. 1.011.152/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.09.2025, DJEN 23.09.2025; STF, HC coletivo nº 143.641/SP.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminal interpostos por Roseli Moraes de Lima e Maria Alciane Castro da Cruz, por intermédio de seus respectivos advogados, inconformadas com a sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal (ID 15265028), que condenou Roseli Moraes de Lima à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, bem como Maria Alciane Castro da Cruz à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais (ID 15265039), a defesa de Roseli Moraes de Lima arguiu a nulidade absoluta do processo por violação de domicílio, sustentando que o ingresso dos policiais ocorreu de forma arbitrária, sem consentimento ou mandado judicial, ferindo a garantia do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Por sua vez, a defesa de Maria Alciane Castro da Cruz, em razões de ID 18266900, pleiteou a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006), alegando insuficiência probatória do nexo estável. Quanto ao crime de tráfico (art. 33), requereu o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (§4º do art. 33) e sua aplicação em seu patamar máximo. Subsidiariamente, solicitou a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, sob o fundamento de ser mãe de três filhos menores de 12 anos.

Em contrarrazões (IDs 15265041 e 18266904), o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ID 20642858).

É o relatório.

À revisão,
com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial acusatória que:

” (...)

no dia 26 de março de 2019, por volta das 23h13min, da Rua Teresinha Alves Rodrigues, Bairro Bom Jesus, Jaderlândia, no município de Castanhal/PA, as denunciadas MARIA ALCIANE CASTRO DA CRUZ e ROSELI MORAES DE LIMA foram presas em flagrante delito em virtude de "transportar" e "trazer consigo" substâncias entorpecentes 'conhecidas como "maconha" e "cocaína".

Conforme apurado, no dia dos fatos, os Policiais Civis estavam investigando a denunciada MARIA ALCIANE CASTRO DA CRUZ há algumas semanas e no dia 26 de março de 2019, descobriram que ela receberia uma certa quantidade de drogas em sua residência, logo a equipe de policiais realizou vigilância (campana) às proximidades da residência da denunciada e por volta das 17h30min uma outra mulher posteriormente identificada como ROSELI MORAES DE LIMA aproximou-se da residência com uma sacola em mãos, os policiais verificaram a movimentação e perceberam que ela seria a pessoa que iria realizar a entrega das drogas, em seguida se deslocaram em direção a residência, nesse momento a denunciada avistou os policiais e adentrou em fuga para o interior da casa, jogando a sacola que tinha em mãos para o quintal.

Ato contínuo constatada a situação de flagrante delito os policiais adentraram a residência e encontraram uma porção média da droga conhecida como maconha, uma peteca de cocaína e a quantia de 340,00 (trezentos e quarenta reais), momento em que a denunciada MARIA ALCIANE confirmou que receberia o entorpecente da denunciada ROSELI MORAES, ainda em diligência a equipe de policiais questionou a denunciada ROSELI MORAES, ela confirmou que iria realmente entregar a droga e ainda informou que havia mais drogas em uma outra residência localizada no Conjunto Marechal, Bairro Santa Catarina, assim os policiais acompanhados da denunciada Roseli Moraes foram até a residência indicada e foi encontrado um tablete grande da droga conhecida como maconha e 06 (seis) tabletes médios da droga maconha, além de uma balança de precisão, um rolo de fita adesiva e sacos plásticos para embalagem de drogas. (...)”

Assim, após instrução regular, Roseli Moraes de Lima foi condenada à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, bem como Maria Alciane Castro da Cruz à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/2006.

A preliminar de nulidade por invasão de domicílio suscitada pela apelante Roseli não merece prosperar.

Conforme consta dos depoimentos uníssonos dos policiais civis Evanderson Pinheiro da Silva e Nivaldo Machado Pinto (mídia de ID 15265021), a diligência foi precedida de investigações que já duravam semanas e de uma campana específica realizada no dia dos fatos, motivada por informações concretas de que a residência de Maria Alciane seria o ponto de recebimento e distribuição de entorpecentes.

A situação de flagrância foi devidamente caracterizada antes do ingresso no imóvel. Os agentes públicos relataram ter visualizado Roseli aproximando-se da casa de Maria Alciane portando uma sacola. Ao perceber a aproximação policial, a apelante empreendeu fuga para o interior da residência e arremessou o objeto no quintal, o qual continha uma porção média de maconha. Tal dinâmica fática constitui as "fundadas razões" exigidas pelo ordenamento jurídico para o ingresso em domicílio sem mandado judicial, especialmente em se tratando de crime de natureza permanente, como é o tráfico de drogas na modalidade "ter em depósito" ou "guardar".

A tese de violação de domicílio é afastada pelo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 280), o qual estabelece que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, inclusive no período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

No caso em tela, a suspeita não decorreu de mera denúncia anônima isolada, mas de observação direta do comportamento evasivo e da dispensa de material ilícito pela apelante, o que autoriza a mitigação da regra de inviolabilidade domiciliar em prol da segurança pública.

Ademais, no tocante ao ingresso na segunda residência (pertencente à Roseli), consta dos autos que a própria apelante, após o flagrante inicial, confessou a existência de mais drogas em outro imóvel e franqueou a entrada dos policiais, onde foram encontrados tabletes de maconha, balança de precisão e materiais para embalagem, conforme o auto de exibição e apreensão (ID 15264960).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA N. 280 DO STF. FUNDADAS RAZÕES. FUGA DE SUSPEITO E ODOR DE ENTORPECENTES. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. INGRESSO FRANQUEADO PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme o Tema n. 280 do STF, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito.

2. No caso, a justa causa para a medida extrema não se baseou apenas em denúncia anônima, mas em elementos concretos aferidos pelos agentes estatais antes da invasão, consubstanciados na visualização de indivíduo empreendendo fuga pelos fundos da residência ao notar a presença policial e na percepção de forte odor de maconha exalando do imóvel.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.447.045/SP (Rel. Min. Alexandre de Moraes), assentou que o Poder Judiciário não pode impor ao Executivo obrigações administrativas não previstas na Constituição, como a exigência de documentação escrita ou gravação audiovisual para validar o consentimento do morador, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

4. A autorização para ingresso no lote franqueada pelo proprietário do imóvel, somada ao contexto fático de flagrância visual e olfativa, legitima a atuação policial.

5. Agravo regimental provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.934.140/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 11/3/2026.)

Inexiste, portanto, qualquer mácula na colheita da prova, razão pela qual rejeito a preliminar.

Passo à apreciação das teses recursais de Maria Alciane Castro da Cruz.

A materialidade e a autoria do crime de associação para o tráfico restaram plenamente comprovadas. Para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, exige-se a demonstração do
animus
associativo, caracterizado pela estabilidade e permanência da união entre os agentes para o fim de traficar.

As provas orais e documentais evidenciam que Maria Alciane e Roseli mantinham um vínculo estruturado. Enquanto Roseli atuava como fornecedora e responsável pelo armazenamento de grandes volumes e fracionamento inicial (fato comprovado pela apreensão em sua residência alugada de balança, fitas e farto material), Maria Alciane era a responsável pela guarda de porções menores e possivelmente pela venda direta ao consumidor, conforme as investigações prévias da Polícia Civil que indicavam seu envolvimento rotineiro com a traficância.

Em verdade, a estabilidade não se presume apenas pela quantidade de droga, mas pelo
modus operandi
revelado: a entrega programada de entorpecentes em sacolas para abastecimento de ponto de venda, a utilização de residências distintas para depósito e a posse de petecas de cocaína prontas para comercialização imediata na casa de Maria Alciane (ID 15264969).

A propósito, destacou a sentença vergastada (ID 15265028 - pág. 5):

“Nos autos é conclusivo verificar a denunciada Maria se associou com a denunciada Roseli com intenção de comercializar o entorpecente (guardar e transportar), não sendo um caso isolado, do que se extrai pela quantidade de drogas apreendidas, dos apetrechos, dinheiro, das informações obtidas pelo trabalho investigativo policial, pelas circunstâncias de fato que evidenciam o vínculo associativo estabelecido entre elas, pois, recorde-se, elas foram presas em flagrante durante a entrega de drogas que ainda seriam fracionadas. Assim essa associação era estável, guardando e distribuindo de forma não eventual a droga. Portanto o animus associativo é claro, estável e duradouro com a finalidade de cometer o crime referenciado no art. 33 da referida lei.”

De fato, a alegação defensiva de que a investigação em curso não prova a dedicação ao crime é dissociada do conjunto probatório, pois o flagrante apenas coroou o trabalho de inteligência policial que já monitorava a rotina associativa das rés. Assim, a condenação pelo art. 35 da Lei n.º 11.343/2006 deve ser mantida.

Quanto ao pedido de reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 e, em consequência, sua aplicação em patamar máximo de 2/3 pela recorrente Maria Alciane Castro da Cruz, entendo que a pretensão é juridicamente inviável.

O benefício exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa. A condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico (art. 35) constitui óbice intransponível à benesse, pois evidencia a dedicação à atividade criminosa e a integração em grupo estruturado.

Ora, uma vez demonstrado o vínculo estável e permanente para a prática do tráfico (associação), resta comprovada a dedicação à atividade criminosa, o que afasta o preenchimento dos requisitos legais à minorante. Portanto, mantenho a condenação no artigo 33,
caput
, em sua modalidade comum.

Este é o entendimento consolidado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DE AMBOS OS DELITOS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACOLHIMENTO PARCIAL DA TESE DEFENSIVA. AFASTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (SÚMULA 17 DO TJPA). MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA-BASE EM RAZÃO DA PREPONDERÂNCIA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (ART. 42 DA LEI 11.343/06). AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33). INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

6. Tráfico Privilegiado: A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) obsta o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33, pois evidencia a dedicação da agente a atividades criminosas, afastando requisito legal indispensável.

(...)

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 42; Código Penal, arts. 33, § 2º, 'a', e 59; Súmula nº 17 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC 672.359/SP; STJ - AgRg no AREsp 2026271/SP.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0001184-09.2019.8.14.0018 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-09-16)

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA.

1. A condenação por tráfico e associação para o tráfico foi justificada com base nas provas produzidas, que indicam estabilidade e permanência na atividade criminosa.

2. A pretensão defensiva, tal como articulada, demanda reexame aprofundado do acervo fático-probatório para infirmar a higidez da prova, a regularidade da cadeia de custódia e a força de convicção dos depoimentos policiais e demais elementos coligidos.

3.Mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, que prescinde da identificação dos outros integrantes, inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena de tráfico privilegiado.

4. Valoração dos maus antecedentes deve ser afastada, já que fundamentada em pena cuja punibilidade foi extinta há mais de 10 anos. Precedentes.

5. Ordem parcialmente concedida.

(HC n. 1.021.371/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ABORDAGEM POLICIAL LEGÍTIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
REQUISITO DE NÃO DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO PREENCHIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

Ordem denegada.

(HC n. 1.011.152/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

No que concerne ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, com base no art. 318, III, do CPP, em virtude de a apelante possuir filhos menores de 12 anos, entendo que é necessário distinguir tecnicamente duas situações jurídicas distintas: prisão domiciliar substitutiva da prisão cautelar/preventiva, regida pelos arts. 317 e 318 do CPP, e prisão domiciliar no âmbito da execução penal, disciplinada pelo art. 117 da LEP.

O art. 318 do CPP possui natureza eminentemente cautelar, voltado à substituição da prisão preventiva. Assim, quando a defesa, em apelação criminal, requer “substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar” com fundamento no art. 318 do CPP, há impropriedade técnica, pois referido dispositivo não trata de substituição da pena definitiva, mas de modalidade de cumprimento cautelar da prisão antes do trânsito em julgado.

Repito: quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, formulado com fundamento no art. 318 do CPP, observa-se que o referido dispositivo regula hipótese de substituição da prisão preventiva, possuindo natureza cautelar processual, e não modalidade de cumprimento da pena definitiva. Assim, sobrevindo a condenação e iniciado o cumprimento da reprimenda, a competência para apreciação do pleito desloca-se, em regra, ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal.

Não obstante, a jurisprudência do STF e do STJ, especialmente após o julgamento do HC coletivo n.º 143.641/SP, admite, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar humanitária a mães de filhos menores de 12 anos, inclusive em execução provisória ou definitiva, desde que ausentes circunstâncias concretas que desaconselhem a medida.

No caso concreto, inexistindo elementos suficientes nesta instância recursal acerca das condições atuais do cumprimento da pena, da situação fática dos menores e da eventual imprescindibilidade dos cuidados maternos, revela-se mais adequado que a matéria seja submetida à apreciação do juízo da execução penal, órgão dotado de maior proximidade cognitiva para avaliação das circunstâncias executórias contemporâneas.

Ante todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço dos recursos e
nego-lhes provimento
, mantendo integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/07/2026